Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PARTICULAR. UBER. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA UBER E DA SEGURADORA NÃO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional para terceiros beneficiários do seguro é decenal, em aplicação da regra prevista no art. 205 do CC.

2. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA.

3. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, tal como a exclusão de responsabilidade por roubo ocorrido no desempenho das suas funções.

4. Ausente prova do nexo causal entre a conduta apontada e o dano, inexiste responsabilidade civil por danos materiais e/ou morais.

5. Negou-se provimento ao apelo.